Tribunal: TJDFT
Processo: 0748147-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748147-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. V. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ARINA ARAUJO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Em homenagem aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, manifeste o(a) agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o seu interesse no prosseguimento no feito, em virtude prolação de nova decisão deferindo a tutela de urgência nos autos de origem (ID 221025179 do proc. 0801150-26.2024.8.07.0016), o que sugere a perda e objeto do presente recurso. Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos para prosseguimento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de janeiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator